Tribunal: TJDFT
Processo: 0737203-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737203-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELBIS DE SOUZA JUNIOR APELADO: EDUARDO MOURA ALVARES DESPACHO 1. Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID no 73090512, pois a análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso e a tempestividade das contrarrazões será realizada na ocasião do julgamento. 2. Mantenha-se na 21a Sessão Ordinária Virtual (ID no 73040736). 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO